Tribunal: TJDFT
Processo: 0703432-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703432-43.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATENAS RECORRIDO: MARCUS TONNAE DANTAS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário da parte executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há razão que autorize a quebra do sigilo bancário do devedor na espécie. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com a exegese do art. 139, IV, do CPC, à luz da jurisprudência pátria, é possível a adoção de medidas executivas atípicas no cumprimento de sentença, desde que não afronte os direitos fundamentais do devedor, e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. A mera ausência de localização de bens penhoráveis em poder do executado não constitui, por si só, circunstância excepcional a autorizar a quebra do sigilo bancário, sobretudo quando considerado o direito constitucional ao sigilo fiscal, consagrado no art. 5o, X e XII, da CF. 5. Se o exequente/agravante não logrou demonstrar qualquer indício efetivo de ocultação patrimonial do executado/agravado, por meio de transações bancárias, ou o emprego de artifícios com o objetivo de frustrar a efetividade da execução, não há razão que justifique o emprego da medida excepcional vindicada. Providência que não se revela razoável, proporcional e útil à satisfação do crédito exequendo, e, nessa medida, não merece ser deferida. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando cabível a adoção de medidas executivas atípicas no caso dos autos. Para tanto, afirma que “no caso concreto, está fartamente demonstrada a ineficácia das medidas típicas e a existência de indícios de ocultação patrimonial. O agravado alienou bens após sua citação (inclusive veículo registrado em Renajud), é sócio de sociedades cuja operação está formalmente encerrada, e os ativos em conta corrente jamais foram localizados nas reiteradas ordens de bloqueio.” (ID 73108273, pág. 21). Colaciona ementas de julgados do TJSP e do TJPR, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Alega, ainda, ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Se o exequente/agravante não logrou demonstrar qualquer indício efetivo de ocultação patrimonial do executado/agravado, por meio de transações bancárias, ou o emprego de artifícios com o objetivo de frustrar a efetividade da execução, não há razão que justifique o emprego da medida excepcional vindicada. Providência que não se revela razoável, proporcional e útil à satisfação do crédito exequendo, e, nessa medida, não merece ser deferida.” (vide item 5 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV e LXXVIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012